Tribunal: TRF3
Processo: 5001278-80.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
507/907)

5001278-80.2024.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001278-80.2024.4.03.6113

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: FABIANO DONIZETI MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO ASSUNCAO - SP476249-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. RECURSO DO INSS REJEITADO.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que deu parcial provimento ao apelo do autor, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Pedido de sobrestamento do feito com base no tema 1124 do C. STJ.

- Alegação de falta de interesse de agir do autor no tocante à apresentação de documento novo.

- Insurgência do INSS com relação ao termo inicial do benefício e aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001278-80.2024.4.03.6113

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: FABIANO DONIZETI MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO ASSUNCAO - SP476249-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que deu parcial provimento ao apelo do autor, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Em razões recursais, inicialmente, requer o INSS o sobrestamento do feito com base no tema 1.124, além de alegar falta de interesse de agir em razão da apresentação de documento novo. No mais, insurge-se no tocante ao termo inicial do benefício e aos honorários advocatícios. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Após manifestação da parte contrária.

É o relatório.

NN

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

De início, destaco que, com o julgamento do tema 1124 pelo C. STJ, não há que se falar em sobrestamento do feito.

No mais, a análise do julgado revela que as questões relativas à existência de interesse de agir e ao termo inicial do benefício foram devidamente apreciadas pela decisão ora embargada, nos seguintes termos:

“DOS EFEITOS FINANCEIROS:

A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo pelo que se depreende da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela verifico que a documentação juntada ao requerimento administrativo indicava a especialidade do labor e possibilitava ao INSS oportunizar ao segurado a complementação da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, de rigor a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (20/11/2023 - no 343084704-87).”

A título de reforço, resta demonstrado que, nos termos da tese fixada pelo julgamento do tema 1.124 do C. STJ, os documentos levados ao conhecimento do INSS na via administrativa indicavam o labor em condições especiais e caberia à Autarquia Previdenciária oportunizar ao segurado a complementação da documentação, sendo certo que a omissão do ente previdenciário em tomar tal providência caracteriza o interesse de agir do autor, bem como autoriza a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo.

Ademais, destaco que os honorários advocatícios foram estabelecidos nos termos do previsto no Código de Processo Civil.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. RECURSO DO INSS REJEITADO.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que deu parcial provimento ao apelo do autor, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Pedido de sobrestamento do feito com base no tema 1124 do C. STJ.

- Alegação de falta de interesse de agir do autor no tocante à apresentação de documento novo.

- Insurgência do INSS com relação ao termo inicial do benefício e aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão